Tribunal: TJDFT
Processo: 0719291-79.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. POLICIAIS PENAIS. PORTARIA No 219/2024-SEAPE. REGIME DE PLANTÃO. AFASTAMENTOS LEGAIS. ABONO DE PONTO. FOLGA COMPENSATÓRIA. PRESSUPOSTO. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os atos normativos da Administração Pública, dotados de generalidade e abstração, sujeitam-se ao controle do Poder Judiciário, que é limitado ao aspecto da legalidade do ato, não podendo adentrar o mérito do ato administrativo, sob pena de invadir a competência da Administração, em violação ao princípio da separação dos Poderes.
2. O art. 151 da Lei Complementar no 840/2011 assegura aos servidores públicos distritais o abono de ponto de 05 (cinco) dias, caso preenchidos os requisitos ali previstos.
3. O direito à folga compensatória decorrente da escala de revezamento, regulamentado na Portaria no 219/2024-SEAP, tem como pressuposto o efetivo exercício das atividades laborais em regime de plantão.
4. Da interpretação sistemática do art. 151 da LC no 840/2011 e com os dispositivos da Portaria no 219/2024-SEAP, extrai-se que o gozo do abono de ponto ou de afastamentos legais impede a fruição da folga compensatória da escala de plantão no dia imediato ao período de afastamento usufruído.
5. Apelação e Remessa necessária conhecidas e providas.